Tribunal: TJMT
Processo: 1034802-86.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034802-86.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE ARAUJO - CPF: 706.220.941-49 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIÇADA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ENERGIA BIFÁSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30,31 E 176, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL-

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC -

DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.

148985677)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU O RECURSO
de Apelação interposto pelo embargado
MARCO AURELIO DE ARAUJO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Concessionária embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado aduzindo que a decisão viola o inciso LV, artigo 5º da Constituição Federal, aduzindo que “
a fixação da condenação por danos morais passa pela análise de muitos outros requisitos além da avaliação da capacidade patrimonial das partes
”.

Ressalta que “
a capacidade patrimonial das partes é apenas um dos elementos a serem considerados na fixação de tal montante, sem olvidar, é claro, que tal análise de procede por meio de equidade (eis que a apreciação de todas as variáveis é apenas sugestão da doutrina e jurisprudência)
”.

Defende que a fixação da indenização não se afigura razoável fundamentando que “
no momento em que foi arbitrado o valor da indenização por danos morais, não foram apreciadas as circunstancias constantes no processo, tais como, a lesividade do ato, as consequências danosas decorrentes
”, id.148985677 - Pág.4.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando a omissão arguida, manifestando-se, quanto a fundamentação apresentada.

Contrarrazões (id. 150709683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.

148985677)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado
MARCO AURELIO DE ARAUJO
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.145695156):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIÇADA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ENERGIA BIFÁSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30,31 E 176, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEELÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, IIDO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos

constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

In caso, restou comprovado que o Apelante solicitou a ligação dos serviços de energia em 06/10/2021, tendo reiterado a solicitação para ligação em rede Bifásica em 17 e 19/10/2021, respectivamente, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 16/11/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias após o pedido inicial, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que
“
no momento em que foi arbitrado o valor da indenização por danos morais, não foram apreciadas as circunstancias constantes no processo, tais como, a lesividade do ato, as consequências danosas decorrentes
”, id.148985677 - Pág.4.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

[...]

A Resolução 414 de 2010 da ANEEL, na Seção III estipula prazos diferentes para os serviços de ligação, vejamos:

Nos casos de ligação nova:

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27.

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

No tocante aos casos de religação, dispõe o art.176 da Resolução 414/2010 da Aneel:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

(...)

In casu, restou demonstrado que o serviço solicitado nos autos cuida-se de adequação da ligação existente, pois trata de mudança de titularidade de UC já em atividade.

Ademais, extrai-se da “Ordem de Serviço” constante no id. 133754650 - pág.2 em “Dados Estatísticos” que a solicitação ocorreu em 06/10/2021 com data/hora término do trabalho em 12/11/2021 e, no campo “observações” ressai a seguinte informação “UC anterior :1008981 SOL.MARCO AURELIO DE ARAUJO CPF 70622094149 RG13621491SSP MT TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE COM ISENCAO DE DEBITOS APRESENTOU COPIAS CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DOC. PESSOAIS” (sem grifos nos originais).

Já, da “Ordem de Serviço” de id. 133754650 - Pág.3, ressai a data de solicitação em 19/10/2021 e data/hora término do trabalho em 12/11/2021, e, ainda, no campo “observações” aponta que “cliente informa que fez a instalação de um novo padrão BIFASICO QUADRA 45 RUA 13”, consoante documentos juntados pela própria apelada (id.133754650 - Pág.1/12).

Desta feita, cai por terra a tese de defesa apresentada pela Apelada quando alega que obedeceu ao disposto no art. 27 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL argumentado que é dever do consumidor a atualização dos dados cadastrais da respectiva unidade consumidora, eis que, da ordem de serviço supracitada, no primeiro protocolo realizado pelo autor em 06/10/2021, o mesmo apresentou cópia do contrato de compra e venda e documentos pessoais.

Ressalto que requerida sequer contestou a alegação dos pedidos de ligação Bifásica na UC e nem mesmo impugnou especificamente os protocolos informados pelo autor.

Dessa forma, restou comprovado que o Apelante solicitou a ligação dos serviços de energia em 06/10/2021, tendo reiterado a solicitação para ligação em rede Bifásica em 17 e 19/10/2021, respectivamente, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 16/11/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias após o pedido inicial, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

Assim, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a licitude da demora injustificada para atendimento dos serviços solicitado pelo autor, razão pela qual resta configurada a falha na prestação do serviço.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ENERGIA BIFÁSICA CONFORME CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – JUROS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. (N.U 1013804-71.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023